Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709930-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, ELZA MATIAS DE MENDONCA, ELZA DOURADO MOITINHO, ELSA FERREIRA DAMIAO, ELZA GOMES BORGES, ELZA GOMES DE ANDRADE, ELZA JARDIM DA SILVA, ELZA JOSÉ CARDOSO, ELZA JOSE TAVEIRA, ELZA MAGALHAES JORDAO, ELZA MARIA ALVES RODRIGUES SILVEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.